Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707377-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Thiago Crystian Santos Lau Agravados: Distrito Federal Instituto AOCP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Crystian Santos Lau contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701984-49.2023.8.07.0018, assim redigida: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Nesse sentido, o art. 117, VIII, estabelece competir ao juiz plantonista “decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação”. Segundo dispõe o art. 118, I, do Provimento Geral, “incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos”. Já o parágrafo único desse dispositivo determina que se consideram “medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Compulsando os autos, verifica-se que o autor foi devidamente informado da data e hora da realização do TAF, conforme Cartão de Informação (ID 151293026) e que deveria chegar com antecedência mínima de 30 min. Não se pode inferir que o autor chegou ao local exato da aplicação da prova (pista de atletismo) no horário determinado, em que pese o ticket de estacionamento (ID 151293027) demonstrar a chegada ao estacionamento às 16h19. No mais, verifica-se que o caso requer maior lastro probatório para análise do pedido, bem como manifestação da parte contrária, o que poderá ser feito no juízo natural. Não é possível desconsiderar, ademais, que eventual ilegalidade porventura reconhecida em relaçãoao certame citado poderá ser corrigida posteriormente, inclusive mediante determinaçãosuperveniente de aplicação da prova citada na exordial, se o caso. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Pelos argumentos acima, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 118, inc. I e parágrafo único do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. (Grifos constantes no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 45483782), em síntese, que compareceu ao local indicado, no dia e no horário estabelecidos pela banca examinadora, para realização do teste de aptidão física (TAF) relativo ao concurso público para o cargo de polícia penal do Distrito Federal. Narra que seu teste físico estava previsto para as 17 horas do dia 3 de março de 2023 e que, a despeito de estar presente no local do certame, não foi convocado pelos representantes da banca examinadora para participar dos testes de avaliação física, conjuntamente com os demais candidatos designados para realização do TAF no mesmo horário. Sustenta que ao solicitar informações ao funcionário da banca examinadora, foi informado que os candidatos com TAF agendado para o horário das 17 horas já haviam sido chamados e se encontravam na área de exame, não sendo possível admitir a entrada de candidatos na aludida área após o encerramento da convocação oficial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Instituto AOCP adote todas as medidas necessárias para assegurar a participação do agravante no TAF a ser realizado no dia 5 de março de 2023, das 7 às 18 horas, na Universidade Católica de Brasília. Quanto ao mais pretende obter a confirmação da tutela concedida. Sobreveio a decisão que concedeu a antecipação de tutela pleiteada (Id. 441856433). Os agravados ofereceram contrarrazões, tendo pugnado pelo desprovimento do recurso (Id. 45501840 e Id. 49249731). É a breve exposição. Decido A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de compelir a banca examinadora ré a aplicar o exame de TAF ao agravante na nova data pleiteada pelo recorrente. Inicialmente é necessário registrar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que, nos autos do processo originário, foi proferida sentença que julgou o pedido procedente (Id. 168451557 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão no 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 06/11/2020.)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o presente agravo de instrumento encontra-se prejudicado. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator